Tribunal: TJBA
Processo: 0000152-39.2005.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000152-39.2005.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO APELADO: Terezinha Pereira dos Santos Advogado(s):CLAUDIO MACHADO PINHEIRO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE IPIAÚ em face da sentença (ID. 84091912), proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Ipiaú que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0000152-39.2005.8.05.0105, movida por TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu a pagar 13º salário proporcional referente período trabalhado - de 01/02/00 a 31/12/00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: definir se há direito ao recebimento de décimo terceiro salário proporcional por servidor contratado sob o regime temporário, na ausência de previsão legal ou contratual; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em relação à alegação de prescrição quinquenal, cumpre esclarecer que nos contratos firmados com a Administração deve se observar o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, aplicável aos débitos da Fazenda Pública. 4. Nesse sentido, tendo em vista que a autora laborou para o réu no período de 01/02/2000 a 31/12/2000 e a ação foi ajuizada em 10/03/2003 não há que se falar em prescrição de qualquer parcela. 5. O servidor temporário contratado possui vínculo de natureza administrativa e precária, fundado no art. 37, IX, da CF/1988, não regido pelas normas celetistas, sendo inaplicáveis, por regra, verbas típicas do regime trabalhista. 6. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da Repercussão Geral, o pagamento de férias e 13º salário a servidores temporários exige previsão legal ou contratual expressa ou, alternativamente, a demonstração de desvirtuamento da contratação, o que não restou comprovado nos autos. 7. Restou incontroverso nos autos a prestação de serviço de 01/02/00 a 31/12/00. 8. Ausente previsão legal ou contratual que assegure o pagamento de décimo terceiro salário, como também o desvirtuamento da contratação, como inexistente a renovação sucessiva ou reiterada dos contratos, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido inicial. 9. A condenação imposta ao Município quanto a período não comprovado configura violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal, além de ensejar indevida presunção de fato negativo por parte da Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O servidor contratado sob o Regime Especial de Direito Administrativo não faz jus ao pagamento de13º salário proporcional na ausência de previsão legal ou contratual. 2. A demonstração do desvirtuamento da contratação temporária é ônus da parte autora é imprescindível para o reconhecimento de direitos típicos do regime celetista. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 373, I e II; art. 487, I; art. 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv nº 0500037-66.2013.8.05.0141, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 25.07.2024; TJBA, ApCiv nº 0515961-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 03.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença primeva e julgar improcedente os pedidos autorais, com fundamento no art. 487, I, do CPC, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, 2025. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04